Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-14.2023.8.11.0010
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003502-14.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SANDRO LUCIO GOMES DE SOUZA - CPF: 017.350.151-64 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE JACIARA. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. ALTERAÇÃO DOS COEFICIENTES DE CLASSE POR LEI REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação dos reajustes previstos na L. Municipal nº 1.708/2016, revogada pela L. Municipal nº 2.175/2023, referentes a alterações no plano de cargos e salários do Município de Jaciara.

3.

A questão em discussão consiste em verificar (i) se a servidora pública detém direito adquirido à incorporação dos reajustes previstos na legislação revogada; e (ii) se a edição de nova lei que reformula a estrutura de cargos e vencimentos poderia alterar a forma de progressão sem ferir a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

4.

O direito adquirido exige o preenchimento de todos os requisitos legais antes da revogação normativa, mas não se aplica à preservação de regimes jurídicos de servidores públicos.

5.

A nova legislação (L. Municipal nº 2.175/2023) reformulou o regime remuneratório, respeitando a irredutibilidade de vencimentos, o que afasta a pretensão da recorrente de exigir o cumprimento dos coeficientes previstos na legislação anterior.

6.

Ademais, a Lei Municipal n. 2.175/2023 dispôs sobre os prazos para os reajustes mencionados na lei anterior, bem como de forma expressa, revogou a lei anterior.

7.

Por sua vez, embora a parte reclamante tenha esse direito, incumbe-lhe a prova da existência da diferença salarial alegada.

8.

Nesse sentido: AGRAVO INTERNO – MUNICÍPIO DE JACIARA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LEI MUNICIPAL Nº 1.211/2009 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CARGO TRANSFORMADO EM TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – LEI MUNICIPAL Nº 2.175/2023 - COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EXTINTA LEI MUNICIPAL Nº 1.708/2016 – FICHAS FINANCEIRAS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO (LEIS MUNICIPAIS Nº 1.708/2016 E Nº 2.175/2023) À ÉPOCA DOS PAGAMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por POLIANA DE ARAUJO ARCANJO contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência. 2. O agravante requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente os pedidos da inicial. 3. Constata-se que a Administração Pública pagou os subsídios devidos a parte reclamante (id. 219309712 destes autos) em consonância com o ordenamento jurídico, na medida em que respeitou tanto a legislação em vigor à época: Lei Municipal nº 1708/2016, quanto a atual: Lei Municipal nº 2.175/2023. 4. O artigo 6º do Decreto-lei nº 4.657/1942 (LINDB), vejamos: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”. 5. Pela insuficiência de provas, conclui-se que não há diferença salarial a ser paga, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, não merecendo reforma. 6. É o entendimento da Turma Recursal:“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE JACIARA. PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. COEFICIENTE MAJORADO. LEI 1708/2016. DIFERENÇA NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Jaciara da área de Educação era regulamentado pela Lei Municipal 1211/2009, que vigorou até 3/7/2023. A Lei Municipal 1.708/2016 majorou o coeficiente da progressão horizontal, em classe, do Cargo Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Embora um novo Regime Jurídico tenha sido promulgado em 3/7/2023, por meio da Lei 2.175/2023, deve ser respeitado o direito líquido e certo ao cálculo da progressão com base no coeficiente majorado vigente de janeiro/2017 a 3/7/2023.
2. Não se trata de direito adquirido ao regime jurídico da Lei 1.211/2009, mas apenas aos desdobramentos financeiros decorrentes da majoração do coeficiente, devidos até o início do novo regime jurídico. Todavia, embora a parte reclamante tenha esse direito, incumbe-lhe a prova da existência da diferença salarial alegada. Não havendo tal prova, é indevida a pretensão formulada.
3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

(N.U 1003782-82.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).”7. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.(N.U 1003508-21.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

9.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025